Tribunal: TJSP
Processo: 1048786-88.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão e contradição – Intenção de rediscutir a decisão – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1048786-88.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VICTOR SAETA DE AGUIAR, são embargados REFAMA FOMENTO MERCANTIL
LTDA, PENTÁGONO SERVIÇOS GERAIS LTDA., CONSTANTINO LUPO e JOSE
VERGILIO DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048786-88.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto 25.186 - (fr)
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1048786-88.2019/50000 – SÃO
PAULO.
Embargante: Victor Saeta de Aguiar.
Embargadas: Refama Fomento Mercantil Ltda. e outros.
Voto 25.186
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de
omissão e contradição Intenção de rediscutir a
decisão Rejeição.
1. São embargos de declaração ao acórdão de fls. 110/114, dito
omisso e contraditório e do qual se tenciona discutir (fls. 01/05).

É o relatório.

2. Não há o que aclarar. O embargante demonstrou ter
compreendido os fundamentos que embasaram o julgado. Por outro lado,
limitou-se a arguir ausência dos pressupostos da execução, mas sem
especificar concretamente no que isso consistiria. Ademais, a parte fica
remetida para o que anotado no acordão a fls. 112/113.
Dessa forma, este recurso tem caráter infringente, sem que, no
contexto restrito de sua admissibilidade (art. 1.022 do CPC), algo exista a
suprir ou corrigir
basta se leia o acórdão. Objetiva-se, pois, da só
rediscussão da questão, do que obsto. Os aspectos relevantes à solução da
causa foram abordados se bem ou mal, não ensejam embargos. Por outro
lado, não há o que prequestionar, já que dos pontos efetivamente relevantes à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048786-88.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto 25.186 - (fr)
3
espécie se tratou. Inda o houvesse, far-se-ia preciso ocorrência de alguma das
hipóteses do artigo 1.022 citado inexistentes. O caso encerra, pois, tão-só,
discordância do decidido, a refugir aos lindes específicos dos embargos,
adstrito a reexpressão da decisão e não à sua redecisão. De fato, se a
conclusão do julgado não é a desejada pelo recorrente ou se houve, segundo
seu pensar, interpretação equivocada dos regramentos legais, das provas
produzidas ou das matérias postas sob apreciação, tal é questão de
convencimento dos julgadores, sendo despropositado se a tencione alterar por
meio de embargos de declaração.

No particular:
“Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação
de obscuridade, omissão, dúvida ou contradição. Se o acórdão
não está eivado de nenhum desses vícios, os embargos não
podem ser recebidos, sob pena de ofender o art. 535, CPC”
(RSTJ 59/170).
“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão
recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelo de
integração não de substituição (STJ - 1a Turma, Resp.
15.774-0 - SP - EDcl, rel. Min. Humberto Gomes de Barros,
DJU 22.11.93, p. 24.895)”.
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.

Vicentini Barroso